Tribunal: CARF
Processo: 10580.900828/2014-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.900828/2014-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.005 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2022
Recorrente
ANDRADE MENDONÇA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado., por meio de prova idônea Assim, ante a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP, há a possibilidade de retomar a análise
do direito creditório. Aplicação das determinações da Parecer Normativo
COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em de manifestação de inconformidade e aplicação das determinações da Parecer
Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 143, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante prolação de
despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em
sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos e, caso entenda necessário,
deverá intimar o contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o
cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.900828/2014-43
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.005 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900828/2014-43

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-66.620, proferido em 05
de março de 2020, pela 4a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcreve-se a seguir o
relatório que apoiou o acórdão de piso, complementando-o mais adiante:
“Tratam os autos de análise da Declaração de Compensação (Dcomp) no
23629.78686.250413.1.3.04-3074, às fls. 78 a 82, por intermédio da qual o contribuinte
compensou débito de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), referente ao 1o
trimestre de 2013, com suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de mesmo
tributo, no montante de R$ 32.693,63 na data de transmissão, decorrente de Darf no
valor de R$ 80.983,82, referente ao 1o trimestre de 2012, no código de receita 2089,
com data de arrecadação em 30/04/2012.
2. Como resultado da análise foi proferido o Despacho Decisório às fls. 84 e 86 a 87,
que não reconheceu o direito creditório pretendido, haja vista o montante recolhido estar
integralmente alocado a débito de mesmo valor confessado em Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF), e, por conseguinte, não homologou a
compensação declarada.
3. Cientificado da decisão por via postal em 14/04/2014, conforme fl. 85, em
12/05/2014 o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 2 a 6,
instruída com os documentos às fls. 7 a 77, onde argumenta, em síntese, o que segue:
3.1. No 1o trimestre de 2012 apurou débito de IRPJ no valor de R$ 80.983,82, recolhido
e declarado em DCTF de março de 2012. Após a transmissão dessa declaração,
verificou que o valor devido seria, em realidade, de R$ 48.290,19, razão pela qual
apresentou DCTF retificadora, resultando na apuração de crédito no montante de R$
32.693,63 (=R$ 80.983,82 – R$ 48.290,19), objeto da Dcomp ora apreciada;
3.2. Ocorre que, em 06/09/2013, efetuou uma nova retificação da DCTF para incluir
informação de um Darf de IRRF (1708), no valor de R$ 21,75, e, erroneamente, voltou
a informar o débito de IRPJ de R$ 80.983,82. Somente quando da ciência do despacho
decisório é que percebeu o equívoco, apresentando nova retificadora para reduzir o
débito de IRPJ para R$ 48.290,19;
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.005 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900828/2014-43

3.3. Não resta dúvida de que possui o crédito pleiteado. O erro de fato cometido na
segunda retificadora não pode acarretar o não reconhecimento do seu direito creditório,
sendo devida a reforma do despacho decisório conforme jurisprudência administrativa
de primeira instância;
3.4. Como provas, junta as cópias.”
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ/REC para manter a decisão que não reconheceu o
direito creditório em virtude de o valor recolhido estar integralmente alocado ao débito
confessado na DCTF.
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ e, inconformada com a decisão
apresentou recurso voluntário, destacando:
“(...)
2 - SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA
Em
25/04/2013
a
Recorrente
transmitiu
a
PER/DECOMP
de
n°
23629.78686.250413.1.3.04-3074, às fls. 78 a 82, por meio da qual buscou compensar o
crédito no valor de R$ 32.693,63, que tem origem em recolhimento a maior de IRPJ,
decorrente de DARF no valor de R$ 80.983,82, referente ao Io trimestre de 2012.
Através do despacho decisório de fls. 84 e 86 a 87 dos autos, a autoridade
administrativa competente não homologou a compensação pretendida sob a alegação de
que "A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP."
A ora Recorrente, então, interpôs Manifestação de Inconformidade, na qual aduziu, em
síntese, que: i) recolheu em 30/04/2012, por meio de DARF, o montante de R$
80.983,82 referente a IRPJ apurado para o Io trimestre de 2012 - código 2089; ii) o
pagamento foi informado na DCTF de março/2012; iii) ao proceder revisão no cálculo
dos tributos, constatou que, em realidade, o valor de IRPJ devido para o Io trimestre de
2012 seria de R$ 48.290.19; iv) face ao equívoco cometido transmitiu DCTF
retificadora, apurando crédito de IRPJ no montante de R$ 32.693,63 (=R$ 80.983,82 -
R$ 48.290,19); v) que em 06/ 09/2013, com a intenção exclusiva de incluir informação
relativa a um DARF de IRRF (cód 1708) no valor de R$ 21,75, erroneamente voltou a
informar que o valor do débito de IRPJ relativo ao Io trimestre de 2012 seria de R$
80.983,82; e vi) ao tomar ciência do despacho decisório é que percebeu o equívoco,
apresentando em 08/05/2014 nova retificadora da DCTF para reduzir o débito de IRPJ
para R$ 48.290,19.
A 4a Turma da DRJ/REC conheceu da manifestação de inconformidade, mas julgou-a
improcedente, porque entendeu em apertada síntese que "o contribuinte não logrou
comprovar que a apuração realizada na DIPJ corresponde à realidade dos fatos, e, por
conseguinte que houve erro de fato no preenchimento da terceira DCTF retificadora.
(...) Devido, pois, manter a decisão que não reconheceu o direito creditório em virtude
de o valor recolhido estar integralmente alocado ao débito confessado na DCTF
tempestiva." (fl. 118).
Inconformada com a decisão denegatoria do seu direito e convicta da correção da
adoção do seu procedimento compensatório não resta alternativa à Signatária senão
interpor o presente recurso, o que passa a fazer com fulcro nas razões de fato e de
direito a seguir aduzidas.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.005 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900828/2014-43

3 - PROVA DO PAGAMENTO INDEVIDO
O crédito declarado na PER/DECOMP n° 23629.78686.250413.1.3.04-3074 originou-se
do pagamento realizado em 30/04/2012, por meio de DARF, no montante de R$
80.983,82, referente a IRPJ apurado para o Io trimestre de 2012 - código 2089, cujo
débito efetivamente devido seria de R$ 48.290,19.
Conforme relatado pelo Ilm° julgador em seu voto, o montante do débito declarado na
última DCTF retificadora apresentada pelo contribuinte é compatível com o montante
apurado na DIPJ:
"9. Após a ciência da decisão que não reconheceu o direito creditório e, por
conseguinte, não homologou a compensação declarada, o contribuinte apresentou
a terceira DCTF retificadora para reduzir o imposto confessado novamente para
R$ 48.290,19, compatibilizando-o com o montante apurado na DIPJ (original):
(...)
3.3. Dessa forma, como evidenciado pela Ficha da DIPJ acima reproduzida, apesar da
Recorrente haver recolhido o montante de R$ 80.983,82, a título de IRPJ apurado para o
Io trimestre de 2012 - código 2089, o valor efetivamente devido deste tributo seria de R$
48.290,19. Ou seja, houve um recolhimento a maior por parte da Recorrente de R$
32.693,63 (=R$ 80.983,82 -R$ 48.290,19).
3.4. Importante salientar que apesar do entendimento expresso pelo Ilm° julgador em
seu voto, de que é essencial a apresentação de documentos de emissão de terceiros para
que a Recorrente possa lograr êxito na comprovação de "que a apuração realizada na
DIPJ corresponde à realidade dos fatos, e, por conseguinte, que houve erro de fato no
preenchimento da terceira DCTF retifieadora", o direito creditório pode ser aferido com
base em outras informações de controle da Receita Federal do Brasil (RFB) que
representem indícios suficientes para o reconhecimento do crédito, como na Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), entregues antes da
ciência do Despacho Decisório de não homologação da compensação ou de
indeferimento do pedido de restituição/ressarcimento. E no caso, a DIPJ foi entregue em
28/06/2013, enquanto o Despacho Decisório foi emitido posteriormente, em
03/04/2014.
3.5. A desconsideração da DIPJ apenas se justificaria caso ela não estivesse espelhada
na escrita contábil da Sociedade. Sem evidências do contrário, o natural em nosso
ordenamento jurídico não seria a presunção da boa fé? O fato de a DIPJ ter sido
entregue em data anterior a emissão do Despacho Decisório não seria um forte
indicativo de que as informações contidas na última DCTF retifieadora entregue
merecem fé, até que se prove o contrário?
3.6. Nesse sentido, para comprovar que as informações apresentadas pelo contribuinte
não seriam merecedoras de fé, poderia o órgão julgador ter baixado o processo
administrativo fiscal em diligência, nos termos do art. 18 do PAF, a fim de analisar as
questões fáticas envolvendo a análise do crédito: (...)
3.7. Ademais, os valores declarados na Ficha 14A da DIPJ, anteriormente copiada,
encontram-se devidamente registrados na contabilidade da Recorrente conforme atesta o
respectivo Livro Diário relativo ao 1o trimestre de 2012 (Anexo 01), principalmente no
que tange as retenções sofridas pela Recorrente, principal ponto de divergência,
conforme se verifica no Acórdão.
3.8. Como se pode constatar, os documentos trazidos à colação encerram quaisquer
dúvidas acerca da origem das informações declaradas na DIPJ, confirmando, por
conseguinte, a existência do seu direito creditório, independentemente de o
recolhimento está vinculado a débito declarado em DCTF anterior a emissão do
Despacho Decisório, cuja retificação ocorreu posteriormente.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.005 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900828/2014-43

3.8. Logo, uma vez comprovado o indébito, a falta de retificação de DCTF em data
anterior a emissão do Despacho Decisório não tem o condão de tornar devido o imposto
- não representa, por si só, a prática do ato jurídico previsto na hipótese de incidência do
tributo - e tampouco obsta a homologação do pedido de compensação.
3.9. Nessas hipóteses, aplicar-se-á o princípio da verdade material, como já se decidiu
no CARF em mais de uma oportunidade: (...)
3.10.Por outro lado, sequer a instrução deficiente damanifestação de inconformidade,
em razão da qual se decidiu que "não restou demonstrada a existência do direito
creditório informado na declaração de compensação", é suficiente para elidir em
definitivo a discussão da matéria.
3.11.A juntada ulterior de documentos é admitida expressamente pela legislação regente
do Processo Administrativo Fiscal, em particular quando se destina a desconstituir
premissas suscitadas no curso do feito, como, por exemplo, a alegação de que
determinado fato carece de prova. Nesta linha, dispõe o art. 16, §§ 4o a 6o, do Decreto n°
70.235/72: (...)
3.12.Na espécie, os documentos em anexo - cópias do livro diário - são suficientes para
infirmar as conclusões da decisão recorrida. Logo, tomá-los em consideração não só é
resultado da incidência do art. 16, § 6°, Do Decreto n° 70.235/72, segundo o qual há de
se apreciá-los no recurso, mas precipuamente da aplicação do princípio da verdade
material.
3.13.Contudo, caso ainda assim, se considere que as evidências apresentadas não são
suficientes para a comprovação dos fatos, há de ser minimamente considerado que parte
do direito creditório foi comprovado, pois, o Ilm° julgador, em seu voto, reconhece que
restou comprovada a existência de crédito relativos a IR retido na fonte no montante de
R$ 23.414,71 (...)
3.14.Dessa forma, considerando-se apenas a parcela de IRRF que o Ilm° julgador
reconheceu como comprovado (R$ 23.414,71), o valor do IRPJ efetivamente devido
seria de R$ 60.218,32, como demonstrado a seguir:

3.15.Logo, considerando que houve o recolhimento de R$ 80.983,82, o direito
creditório da Recorrente seria no mínimo de R$ 20.765,50 (=R$ 60.218,32-
R$48.290,19).
4 -D O PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
4.1.Conforme se infere do acórdão ora recorrido, o Órgãojulgador a quo indeferiu o
pedido de compensação porque entendeu que nãorestou demonstrada a existência do
direito creditório informado naPER/DECOMP.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.005 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900828/2014-43

4.2.Contudo, com a devida vénia, o Órgão julgadoradministrativo, no que tange à
apresentação de provas pelo contribuinte, devepreterir o formalismo da legislação de
regência da matéria, privilegiando, pois, o princípio da verdade material, paradigma do
processo administrativo fiscal.
4.3.Neste espeque, considerando que a Recorrente, com a interposição do presente
recurso voluntário, trouxe aos autos documentos que logrou êxito em localizar, cumpre-
lhe, por esmero à realidade dos fatos, tecer breves comentários acerca do propalado
princípio da Verdade Material,amplamente consagrado pela jurisprudência e pela
doutrina pátria.
4.4.Como cediço, a Autoridade Fiscal deve dirigir ainvestigação dos atos tributários
praticados pelo contribuinte, no sentido de averiguar o adimplemento das obrigações
tributárias a que é compelido. Nesta perspectiva, para se apurar a verdade real e,
portanto, se chegar à constatação do cumprimento de determinada obrigação, cabe ao
Fisco utilizar-se de todo o manancial probatório possível.
4.5. Isto porque, como o processo administrativo fiscal possui natureza inquisitiva, onde
a Autoridade Fiscal possui um cabedal vastíssimo de meios para formar a sua
convicção, não pode esta, em hipótese alguma, se eximir da busca pela constatação da
verdade dos fatos.
4.6. Deste modo, sendo apresentada pelo contribuinte a documentação fiscal apta a
ratificar a existência de créditos outrora declarados, ainda que posteriormente ao prazo
fixado pela Administração para impugnação do despacho decisório, não pode a
Autoridade Fazendária se furtar à apreciação de tais provas, sob pena de privilegiar o
formalismo em detrimento da busca da verdade material, inerente às funções
desempenhadas pela Administração Pública.
4.7. O princípio da verdade material consiste na ideia de que a realidade, ou seja, a
verdade objetiva dos fatos, deve prevalecer sempre na análise do processo
administrativo, sobrepondo-se a qualquer exigência ou rigor no cumprimento das
formalidades procedimentais.
4.8. Vale dizer, o fato de a ora Recorrente apresentar, em sede de recurso voluntário, os
documentos hábeis a rechaçar a exigência que tem contra si perpetrada, em virtude das
dificuldades por esta encontradas para levantar o manancial probatório, jamais pode ser
interpretado pela autoridade julgadora como preclusão consumativa do direito à
apresentação dos documentos em questão, sob pena, inclusive, de cerceamento do seu
pleno direito de defesa.
4.9.A melhor doutrina, em brilhante explanação acercados princípios norteadores do
Processo Administrativo Fiscal, consagra de forma clara e elucidativa a relevância do
Princípio da Verdade Material, admitindo a produção de provas a qualquer tempo,
conforme se infere do posicionamento de Hugo de Brito Machado sobre o princípio em
referência: (...)
4.13. O processo administrativo fiscal visa conferir legitimidade à exigência tributária,
evitando, assim, execuções judiciais infundadas, o que acabaria por onerar sobremaneira
os cofres públicos, em função da movimentação injustificada da máquina administrativa
e de condenações de sucumbência.
4.14.Nesta senda é que o princípio da verdade material afigura-se como ferramenta
indispensável para que seja auferido com precisão o direito da Administração Pública, e,
como corolário do aludido princípio, é essencial a admissão de documentos hábeis à
verificação da verdade objetiva dos fatos.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.005 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900828/2014-43

4.15. Interessa a ambas as partes, tanto à Administração Pública quanto ao contribuinte,
a resolução administrativa da contenda, porquanto seja a via mais eficaz, mais célere e
menos onerosa, para que a via judicial sirva meramente como mecanismo de cobrança
dos valores auferidos na esfera administrativa, em persistindo direito creditório ao fisco.
Inclusive, é por isso que a jurisprudência administrativa sequer diverge sobre a matéria,
como exemplificam os seguintes julgados: (...)
4.16. De todo o exposto, infere-se que a juntada de documentos comprobatórios por
parte da Recorrente deve ser aceita a qualquer tempo sob pena de a Administração
Pública acabar por negligenciar o contraditório, a ampla defesa e a busca da verdade
material, princípios basilares do ordenamento jurídico pátrio, notadamente, dos
processos administrativos fiscais.
4.17.Desta forma, resta mais do que evidenciada a legitimidade da Recorrente em ver
apreciada toda a documentação colacionada aos autos com o presente recurso
voluntário, e, por consequência, ter definitivamente provados os seus sólidos
argumentos.
5. PEDIDO
5.1.Ex positis, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso Voluntário,
para reformar a decisão proferida pela 4a Turma da DRJ/REC no Acórdão n° 11-66.620
e, ao final, homologar a compensação declarada por meio da PER/DECOMP n°
23629.78686.250413.1.3.04-3074, senão integralmente, pelo menos parcialmente”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já constou no relatório, trata-se de discussão acerca do direito creditório
informado na Declaração de Compensação no 23629.78686.250413.1.3.04-3074, em que
compensou débito de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), referente ao 1o trimestre
de 2013, com suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de mesmo tributo, no montante
de R$ 32.693,63 na data de transmissão, decorrente de Darf no valor de R$ 80.983,82, referente
ao 1o trimestre de 2012, no código de receita 2089, com data de arrecadação em 30/04/2012.
Porém, a compensação não foi homologada pela Unidade de Origem e a DRJ
manteve o despacho decisório nos seguintes termos:
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.005 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900828/2014-43

“(...)
Na declaração original confessou débito de IRPJ referente ao 1o trimestre de 2012 no
montante de R$ 80.983,82, tendo efetuado o recolhimento do tributo.
Posteriormente, na primeira DCTF retificadora, alterou este valor para R$ 48.290,19, o
que gerou o crédito de R$ 32.693,63, pleiteado na Dcomp objeto dos autos.
8. Acontece que, antes da análise da Dcomp pela autoridade competente, o contribuinte
apresentou a segunda DCTF retificadora, voltando a confessar o débito originário de R$
80.983,82. Em vista disso, há que se considerar que o despacho decisório foi adequado
ao contexto existente, onde o contribuinte efetuou um recolhimento de IRPJ de R$
80.983,82 em montante igual ao confessado na DCTF válida e processada. Ou seja, com
base na informação prestada espontaneamente pelo próprio contribuinte, não havia
crédito de pagamento indevido ou a maior a restituir/compensar.
9. Após a ciência da decisão que não reconheceu o direito creditório e, por conseguinte,
não homologou a compensação declarada, o contribuinte apresentou a terceira DCTF
retificadora para reduzir o imposto confessado novamente para R$ 48.290,19,
compatibilizando-o com o montante apurado na DIPJ (original):

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.005 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900828/2014-43

10. Tendo em vista que a terceira DCTF retificadora foi entregue após a ciência do
despacho decisório, na data de sua transmissão o contribuinte não estava mais amparado
pela espontaneidade. A retificadora, embora válida, não produz efeitos no que se refere
ao tributo objeto da compensação, e, por conseguinte não serve como prova da
existência do crédito de pagamento indevido ou a maior.
11. Esse entendimento está amparado no disposto no §1o do art. 7o do Decreto no
70.235, de 1972, e no § 2o do art. 9 da Instrução Normativa (IN) RFB no 1.110, de 2010
(vigente à época da retificação): (...)
12. Nesse sentido, ainda, a Súmula no 33 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf), que, embora trate de lançamento de ofício, é aplicável também ao
despacho decisório relativo à compensação, pois ambos decorrem de procedimento
fiscal:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
13. Não obstante a DCTF retificadora ser intempestiva, o §3o do art. 9o da IN RFB no
1.599, de 2015 (atualmente vigente), autoriza a retificação de ofício da DCTF atendidas
as seguintes condições: (i) prova inequívoca de erro de fato no preenchimento da
declaração, e (ii) que esta retificação ocorra enquanto não extinto o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário correspondente à declaração:
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que
tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá
ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito
de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário correspondente àquela
declaração.
14. Ademais, independentemente de ser possível ou não a retificação de ofício do débito
informado na DCTF em função do atendimento ou não do requisito da extinção do
direito de constituição do crédito tributário, é devido considerar a disposição do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014, que estabelece ser passível de pedido de restituição (e,
por conseguinte, de compensação) valor pago indevidamente em função de erro de fato
cometido no preenchimento da declaração (no caso DCTF): (...)
15. Como esta última medida foi adotada pelo contribuinte, com a apresentação da
Dcomp, caso se comprove a existência de erro de fato no preenchimento da DCTF, a
análise da compensação efetuada deverá levar em consideração o montante correto do
tributo.
16. Cabe destacar que a comprovação do erro de preenchimento da DCTF é ônus do
contribuinte, em cumprimento ao disposto no art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235,
de 1972, com redação da Lei no 8.748, de 1993 (aplicável ao contencioso decorrente de
manifestação de inconformidade contra não homologação de compensação em virtude
do disposto no art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 1996, incluído pela Lei no 10.833, de
2003), que exige a instrução da contestação com as provas documentais das alegações
apresentadas.
17. Na espécie, para a comprovação do erro de fato na DCTF e do montante correto do
imposto devido no 1o trimestre de 2012 foram carreados aos autos os seguintes
documentos: a) de lavra do contribuinte - planilhas indicando a apuração do IRPJ e da
CSLL a pagar (fl. 48), demonstrativo denominado “Resumo dos resgates das aplicações
financeiras” (fl. 49; demonstrativo de aplicação CDB-DI no banco BTG Pactual (fl. 51),
planilha com relação de notas fiscais, seus valores brutos e retenções de tributos
correspondentes (fl. 52), extrato da contabilidade com indicação dos recebimento de
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.005 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900828/2014-43

rendimentos de aplicações financeiras (fl. 54); e b) emitidos por terceiros – extratos de
aplicação financeira do BTG Pactual (fls. 55 a 77)
18. Além disso, há que se considerar que este julgador tem acesso à DIPJ do
contribuinte via sistema da Receita Federal. Todavia, é devido esclarecer que essa
declaração, por si só, não tem força probatória haja vista que, diferentemente da antiga
declaração de rendimentos da pessoa jurídica (DIRPJ), cujos saldos a pagar dos tributos
apurados representavam confissão de dívida nos termos do art. 1o da IN SRF no 77, de
1998, a declaração que a substituiu, atual DIPJ, possui apenas valor informativo, haja
vista nova redação dada pela IN SRF no 14, de 2000. Nesse sentido a Súmula no 92 do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf): "A DIPJ, desde a sua instituição,
não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência
de crédito tributário nela informado".
19. Passa-se, então, a analisar os documentos trazidos pelo contribuinte, para verificar
se estes confirmam que o montante do imposto a pagar no 1o trimestre de 2012 é
efetivamente o apurado na DIPJ e informado na DCTF intempestiva.
20. Conforme Ficha 14A da DIPJ, antes copiada, constam declaradas receita de
prestação de serviços em geral (coeficiente de presunção de 32%), no valor de R$
795.208,64, e receita de aplicações financeiras, no montante de R$ 104.065,38, além do
que está informada uma retenção de IR na fonte no importe total de R$ 35.342,84,
sendo R$ 11.928,13 referentes à incidência sobre o rendimento de serviços prestados, e
R$ 23.414,71 relativos à retenção sobre os rendimentos de aplicações financeiras,
conforme detalhamento constante na planilha de cálculo apresentada pelo contribuinte
(fl. 48).
21. Para a comprovação das retenções declaradas, caberia ao contribuinte carrear aos
autos os informes de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras, consoante
disposição do art. 55 da Lei no 7.450, de 1985:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
22. Nesse sentido está a determinação contida no art. 4o da IN SRF no 119, de 2000, que
estabelece ser o informe anual o meio próprio para permitir a restituição ou
compensação dos valores retidos:
Art. 4o. O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica será utilizado para
comprovar o imposto de renda retido na fonte a ser deduzido ou compensado
pela beneficiária dos rendimentos ou a ela restituído.
23. Não obstante isso, este colegiado se posiciona no sentido de que não se pode
restringir a comprovação da retenção a apenas um meio de prova, podendo o
contribuinte carrear outros documentos suficientes para verificar o rendimento bruto, o
montante do tributo retido e a efetividade de sua retenção pela fonte pagadora.
24. No que se refere ao rendimento de aplicação financeira e a respectiva retenção de IR
na fonte, além dos documentos carreados aos autos, emitidos pelo Banco BTG Pontual,
há Dirf apresentada pela fonte pagadora indicando o pagamento de R$ 104.065,38 a
título de rendimentos e retenção de R$ 23.414,71, o que confirma os valores declarados
na DIPJ, no 1o trimestre de 2012. O relatório de detalhamento mensal de Dirf, obtido
junto ao sistema Dirf, está copiado abaixo:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.005 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900828/2014-43

25. Por outro lado, para provar os rendimentos de prestação de serviços e a
correspondente retenção de IR na fonte, o contribuinte carreou aos autos tão somente
uma planilha à fl. 52, indicando as notas fiscais emitidas, seus montantes e os valores
relativos às retenções dos tributos. Por ser documento de lavra do próprio contribuinte,
tal planilha não serve como prova da retenção declarada. Essencial a apresentação de
documentos de emissão de terceiros que demonstrem a efetividade da retenção. Nesse
sentido está acórdão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), que
considerou notas fiscais como insuficientes para a comprovação da retenção por serem
de lavra do sujeito passivo: (...)
26. Na ausência de juntada de provas da retenção declarada sobre os rendimentos de
prestação de serviços, este julgador buscou Dirfs porventura apresentadas pelas fontes
pagadoras, verificando que, consoante relatório de Dirfs antes copiado, apenas a fonte
pagadora FS Vasconcelos e Cia Ltda, CNPJ 09.268.517/0001-30, informou pagamento
por serviços prestados no valor de R$ 1.277,34 (cód. retenção 1708), muito inferior ao
declarado na DIPJ (R$ 795.208,64), bem assim, IRRF no montante de R$ 12,77,
também muito inferior ao declarado (R$ 11.928,13).
27. Assim, resta considerar que o contribuinte não logrou comprovar que a apuração
realizada na DIPJ corresponde à realidade dos fatos, e, por conseguinte que houve erro
de fato no preenchimento da terceira DCTF retificadora.
29. Devido, pois, manter a decisão que não reconheceu o direito creditório em virtude
de o valor recolhido estar integralmente alocado ao débito confessado na DCTF
tempestiva”.
Nesta senda, o pleito da Recorrente não foi reconhecido, pelo acórdão de piso,
suma, sob os seguintes argumentos:
a) terceira DCTF retificadora foi entregue após a ciência do despacho decisório,
quando o contribuinte não estaria mais amparado pela espontaneidade, não servindo, por
conseguinte, como prova da existência do crédito de pagamento indevido ou a maior e,
b) que os documentos apresentados pela Recorrente, para demonstrar que a
apuração realizada na DIPJ corresponderia à realidade dos fatos, e, por conseguinte que houve,
realmente, erro de fato no preenchimento da terceira DCTF retificadora, posto que “para a
comprovação das retenções declaradas, caberia ao contribuinte carrear aos autos os informes
de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras, consoante disposição do art. 55 da Lei no
7.450, de 1985”.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.005 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900828/2014-43

Por sua vez, a Recorrente, irresignada com tal decisão, interpôs recurso voluntário
alegando fazer jus ao direito creditório vez que a falta de retificação de DCTF em data anterior à
da emissão do Despacho Decisório não tem o condão de tornar devido o imposto e tampouco
obsta a homologação do pedido de compensação e que os documentos apresentados são
suficientes para comprovação do erro de fato no preenchimento da DCTF e, por conseguinte, do
direito creditório em discussão.
Entendo que razão assiste à Recorrente. Explique-se.
Incialmente, cabe salientar que a retificação de DCTF após a prolação do
Despacho Decisório não caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que
o erro seja comprovado. A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação
realizada, quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório discutido
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.005 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900828/2014-43

Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmula CARF no 164) e que deve ser aplicada ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Portanto, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações
promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, o que se deu in casu, por
força do princípio da verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos
administrativos. Afinal, o ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do
valor de direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente2.
Assim sendo, a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade e complementou a produção
probatória e juntou documentos (Livros Contábeis) para comprovar o alegado visando suprir a
ausência documental constatada pela DRJ na decisão recorrida.
Destaque-se mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem
aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação.
Deste modo, em que pese existir entendimento pela não admissão destes
documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade
material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo
administrativo fiscal. A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador
do processo administrativo fiscal pátrio.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.

2 Cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução
do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que
deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999).
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.005 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900828/2014-43

É relevante frisar que para a comprovação do erro de fato na DCTF e do montante
correto do imposto devido no 1o trimestre de 2012, a Recorrente já tinha carreado aos autos,
quando da impugnação os seguintes documentos que não foram aceitos e que também deverão
ser analisados a) planilhas indicando a apuração do IRPJ e da CSLL a pagar (e-fls. 48), b)
demonstrativo denominado “Resumo dos resgates das aplicações financeiras” (e-fls. 49; c)
demonstrativo de aplicação CDB-DI no banco BTG Pactual (e-fls. 51), d) planilha com relação
de notas fiscais, seus valores brutos e retenções de tributos correspondentes (e-fls. 52), e) extrato
da contabilidade com indicação dos recebimento de rendimentos de aplicações financeiras (e-fls.
54) e f) extratos de aplicação financeira do BTG Pactual (e-fls. 55 a 77).
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.
Assim, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório no tocante ao erro material no
preenchimento de sua DCTF. De tal modo, a Recorrente apresentou os documentos necessários
para comprovação do referido erro de fato que desencadeou a aludida retificação e, por
conseguinte, o crédito em discussão.
Ademais, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a
legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.005 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900828/2014-43

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informes de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
Logo, à luz dos documentos juntados ao processo por ocasião do recurso
voluntário, verifico que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio
sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o
recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito
pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais,
desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Havendo dúvidas em
relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de outros documentos fiscais e contábeis
do contribuinte, deve a Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de
documentos.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.005 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900828/2014-43

Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parte ao recurso voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em de manifestação de inconformidade e
aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e
143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante
prolação de despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá
considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos e, caso entenda
necessário, deverá intimar o contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe
o cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital